Tribunal: TJBA
Processo: 8001223-42.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001223-42.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WILSON DE JESUS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ALVIMAR DA SILVA PORTO e outros

Advogado(s)
:
DANIELA BRENDA PINTO DE CASTRO

EMENTA:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. TÍTULO DE PROPRIEDADE DEVIDAMENTE REGISTRADO. ART. 1.245 DO CÓDIGO CIVIL. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ATOS DE MERA PERMISSÃO E TOLERÂNCIA ENTRE FAMILIARES. ART. 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. OPOSIÇÃO CARACTERIZADA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de imissão na posse de imóvel urbano, fundamentada na titularidade do domínio comprovada por registro imobiliário, rejeitando a tese de usucapião arguida pelos ocupantes (irmão e cunhada da proprietária).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o título de propriedade dos autores é suficiente para a imissão na posse e se os réus preencheram os requisitos constitucionais e legais para o reconhecimento da usucapião especial urbana como matéria de defesa, notadamente a posse mansa, pacífica e com
animus domini
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A ação de imissão na posse possui natureza petitória e funda-se no
jus possidendi
. Comprovada a propriedade mediante Escritura Pública registrada na Matrícula do imóvel (art. 1.245, CC), assiste ao proprietário o direito de reaver o bem de quem injustamente o detenha (art. 1.228, CC).

4.
A posse exercida por familiares, decorrente de hospitalidade ou comodato verbal, configura ato de mera permissão ou tolerância, o que, por força do art. 1.208 do Código Civil, não induz posse
ad usucapionem
por ausência de
animus domini
.

5.
A existência de Termo de Ocorrência (TCO) e notificação extrajudicial demonstra a oposição inequívoca dos proprietários, descaracterizando a mansidão e pacificidade da posse e interrompendo o lapso temporal para a prescrição aquisitiva.

6.
A tese de fraude no registro imobiliário demanda ação anulatória própria, não sendo a via da contestação em ação petitória o meio adequado para desconstituir presunção de veracidade de assento público.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO:

7.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. O registro imobiliário é título suficiente para a imissão na posse quando não desconstituído por via judicial própria. 2. Atos de mera permissão ou tolerância entre parentes não autorizam a usucapião por inexistência de ânimo de dono.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1208, 1208 e 1245.

Jurisprudência citada
: TJ-BA - APL: 80002998420178050176; TJ-SP - Apelação Cível: 10043594420238260236.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001223-42.2017.8.05.0032
, da Comarca de Brumado/BA, em que figuram, como Apelantes,
WILSON DE JESUS e LEILCE ROSA DE JESUS
, e, como Apelados,
ALVIMAR DA SILVA PORTO e MARIA REISA PINTO PORTO
.

ACORDAM
os Desembargadores e Juízes Substitutos, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora

A5